Tribunal: STF
Processo: Rcl 82731
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S/A e Hospital de Clínicas de Jacarepaguá Ltda., em 4.8.2025, contra a seguinte decisão do Relator da Reclamação Trabalhista n. 0100496-11.2022.5.01.0035 no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Despacho 



    Indefiro o sobrestamento do feito por não estar em julgamento a matéria pertinente ao tema nº 1.389, qual seja, a controvérsia acerca do vínculo empregatício. 



    Cumpra-se o item III do despacho de ID 4145d9d” (e-doc. 9).



    Em 16.6.2025, o processo da origem foi distribuído no Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A e Hospital de Clínicas de Jacarepaguá Ltda.



    2. Na presente reclamação, as reclamantes afirmam “que são Rés nos autos da reclamação trabalhista n. 0100496-11.2022.5.01.0035, ajuizada por Denis Alcântara Valentim, perante a 37ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, por meio da qual buscou o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços médicos efetivada por meio de pessoa jurídica interposta” (fl. 2).



    Relatam que, “na referida ação, foi requerida a suspensão do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral)[, mas] o pedido de suspensão do processo foi negado Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sob o fundamento de que a matéria tratada nos autos não estaria abrangida pelo Tema 1389 da repercussão geral, por não versar sobre controvérsia relativa a vínculo empregatício” (fl. 2).



    Sustentam que “a controvérsia nos autos diz respeito, em essência, à validade da contratação civil de profissional que, em paralelo à relação formal de emprego, também prestava serviços como pessoa jurídica regularmente constituída. A discussão diz respeito justamente aos limites constitucionais da atuação da Justiça do Trabalho na desconsideração desses contratos civis, celebrados livremente entre as partes, sem demonstração concreta de fraude ou simulação” (fl. 2). 



    Explicam que “o Beneficiário da decisão reclamada é médico e sócio da empresa ‘Clínica de Olhos Valentim Ltda.’, por meio da qual emitiu notas fiscais à Reclamada relativas a plantões extras, realizados de forma eventual e autônoma, sem qualquer relação com as atividades desempenhadas no âmbito do contrato de trabalho celetista mantido entre abril de 2011 e maio de 2022. Após sua dispensa, ajuizou reclamação trabalhista para buscar a integração dos valores pagos via pessoa jurídica à sua remuneração contratual, desconsiderando, para esse fim, o vínculo civil legitimamente firmado” (fls. 2-3).



    Argumentam que “a decisão ora reclamada afastou a aplicação da suspensão nacional determinada por esta Suprema Corte no Tema 1389 da Repercussão Geral, sob o fundamento de que o processo não trataria de controvérsia relativa à existência de vínculo de emprego. No entanto, tal entendimento distorce o objeto da demanda e esvazia indevidamente a determinação de suspensão nacional cuja abrangência é expressamente mais ampla” (fls. 3-4).



    Requerem medida liminar “para suspender a reclamação trabalhista 
n. 0100496-11.2022.5.01.0035 perante o TST, até que este e. Supremo Tribunal Federal se pronuncie de forma definitiva sobre o Tema 1389 de Repercussão Geral e sobre o mérito da presente ação” (fl. 6).



    Pedem a “procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade da decisão proferida pelo Plenário do STF no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), determinando-se a suspensão da Execução” (fl. 6). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se ao deixar de sobrestar o processo da origem a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



     6. Na espécie, da análise das peças processuais constantes do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, 
verifica-se que o beneficiário da decisão reclamada, Dênis Alcântara Valentim, mantinha vínculo empregatício formal com as reclamantes, ao mesmo tempo em que a elas prestava serviços por meio de pessoa jurídica interposta, em regime de plantões médicos.



    A controvérsia estabelecida na ação trabalhista na origem consiste em determinar se a contratação por intermédio da mencionada pessoa jurídica seria juridicamente válida, ou se configuraria fraude à legislação trabalhista, com consequente integração, ao salário do beneficiário, dos valores pagos “por fora” do contrato de trabalho formal. 



    O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.



    7. Ao indeferir o pedido de sobrestamento do feito, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora